Tribunal: TJDFT
Processo: 0720468-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESOLUÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. TRIANGULAÇÃO DA LIDE EM RAZÃO DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Turma Cível, que conheceu parcialmente da Apelação Cível interposta pelo embargado e, na parte conhecida, negou provimento. O embargante alega omissão quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais na fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em identificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de arbitramento de honorários de sucumbência em fase recursal, quando a relação processual se triangulou em segunda instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários sucumbenciais são devidos em todas as etapas processuais, inclusive na fase recursal, conforme o art. 85, § 1o, do CPC, que garante remuneração ao advogado em virtude da causalidade processual.
4. A triangulação da relação processual, ainda que iniciada na fase recursal, justifica a condenação em honorários advocatícios, corroborada por precedentes do STF e STJ.
5. A omissão no acórdão embargado caracteriza-se pela ausência de fixação dos honorários, questão reconhecida como matéria de ordem pública.
6. A Defensoria Pública, ao atuar como curadora especial e apresentar contrarrazões, consolidou a triangulação processual em segunda instância, o que impõe a aplicação da norma do art. 85, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de embargos de declaração conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. A fixação de honorários sucumbenciais é devida mesmo quando a relação processual se triangular em fase recursal, desde que ocorra atuação processual efetiva pela parte vencedora.
2. A omissão no arbitramento de honorários advocatícios configura hipótese de embargos de declaração com efeitos modificativos, na forma do art. 1.022, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 1o e § 2o, e 1.022, II; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 45389 AgR-ED, rel. Min. André Mendonça, DJe 26.10.2023; STJ, REsp 1.801.586/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18.06.2019.